Tribunal: TJMT
Processo: 1039485-09.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039485-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS HENRICK BENTO - CPF: 004.324.011-99 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:

1039485-09.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

OI S.A.

Embargado(s):

CARLOS HENRICK BENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO NOME DA RECORRENTE– VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95.

Constatando-se o equívoco no acórdão, vez que o nome da recorrente é contraditório, deve o recurso ser acolhido para sanar o vício apontado.

Embargos de declaração conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o voto deste Relator, apontando inconsistência material referente ao nome da recorrente/recorrida, posto que constou TELEFÔNICA BRASIL,
mas o correto é
OI S.A.

Analisando a tese dos embargos, e constatando o vício material, o recurso deve ser acolhido.

De fato, o voto é contraditório, pois no voto o nome da recorrente/recorrida está incorreto.

Isto posto
, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para aclarar o voto proferido, para constar o nome da

recorrente/recorrida é OI S.A.
ao invés de

TELEFÔNICA BRASIL.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021